Tribunal: TJES
Processo: 5005413-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005413-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LAURO PINTO DUARTE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5005413-57.2023.8.08.0048.

RECORRENTE: JOSE LAURO PINTO DUARTE.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. SUPOSTA CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Por estarem preenchidos os requisitos legais, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do JOSE LAURO PINTO DUARTE, cuja sentença (ID nº “
44680526
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Ré não comprovou fato em que se funda seu direito.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que há prova de procedência de sua pretensão (IDs nº “
22337035
” e “
22337038
”).

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder.

Isso porque, distintamente do que alega a Parte Autora, tais documentos não comprovam a clonagem de sua placa, mas apenas demonstram qual é a placa de seu veículo e que ele informou à autoridade policial que ele próprio crê que sua placa tenha sido clonada, questões que não substituem a efetiva demonstração dos fatos que fundamentam sua pretensão.

Pois bem, por força do artigo 373, incisos I e II, do CPC/20015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não produzi-las.

Na hipótese em testilha, à Parte Autora cabia fazer prova da efetiva ocorrência da clonagem, seja através de inquérito policial ou de qualquer tipo de prova idônea que demonstre que veículo distinto do seu trafega com a mesma placa.

Por conseguinte, é forçosa a solução do caso concreto a partir da distribuição do ônus probatório. A esse respeito, ensina o Min, Luiz Fux, um dos redatores do vigente CPC:

A atividade processual pressupõe um sujeito que a exerça. A atividade de provar, por seu turno implica um objeto e um sujeito. Sob o ângulo subjetivo, a indagação que se põe é a seguinte: quem deve provar no processo?

Ressoa evidente que, pela própria iniciativa, a prova primeira compete ao autor.

A necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373 do CPC.

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão uma “necessidade de comprovar” os fatos alegados sob pena de o juiz não os considerar e, como consequência, decidir em desfavor de quem não suportou a atividade que lhe competia.

A parte, quando ingressa em juízo, afirma a existência ou a inexistência de determinados fatos e a eles atribui consequências jurídicas. Estas, o juiz conhece por dever de ofício, não assim os fatos, os quais necessita sabê-los para julgar. Sucedendo que ao final do processo nada se tenha produzido no âmbito da convicção do juiz, caberá a ele, assim mesmo, decidir. Nesse momento, à luz dos preceitos do ônus da prova, o juiz definirá o litígio, seguindo a regra in procedendo do art. 373 do CPC.

O réu, em sua resposta, pode oferecer defesas diretas e indiretas. Assim, cabe-lhe, também, o ônus de comprovar aquilo que alega com a seguinte diferença: quanto às defesas diretas, basta alegá-las, uma vez que elas são a negação daquilo que afirma o autor, que, por sua vez, tem o dever de demonstrar o fato que ampara a sua pretensão. A sustentação pelo réu de que o fato não existe – característica da defesa direta – deve encontrar resposta imediata nas provas levadas aos autos pelo autor, que tem a primazia da ação e o dever pioneiro de provar. “Não pode, o demandado, ser instado a comprovar fatos negativos”.

Entretanto, consoante observamos quando tratamos da defesa, é lícito ao demandado impedir que a ação do autor obtenha êxito mediante a invocação de fatos outros que, de forma oblíqua ou indireta, alcançam esse desiderato. Referimo-nos às denominadas “objeções” consistentes em fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Esses fatos, de iniciativa do réu, são de sua “responsabilidade probatória”, assim como o são, também, os fatos que ensejam o “contra-ataque” do réu consistente nas exceções materiais, tanto mais que, sob certo ângulo, são fatos constitutivos desse contradireito do demandado em face do demandante, quer sustentados através da defesa, quer através de reconvenção (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, não há como acolher o apelo do Recorrente, pois entendo que não é possível – com fulcro no ônus de prova imposto pela Lei Processual Civil (ou seja, aquele que alega deve provar, art. 373, CPC/2015) – acolher o que a Parte Autora pretende.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de JOSE LAURO PINTO DUARTE.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade, com fulcro no art. 98 do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)